Tribunal: TJDFT
Processo: 0722423-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. SUSPENSÃO DE COBRANÇAS REFERENTES A CONTRATO CONTESTADO. CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Mantém-se decisão que, em ação declaratória de inexistência de relação jurídica, antecipa os efeitos da tutela para determinar a suspensão de cobranças referentes a um contrato contestado, condicionando a medida ao depósito judicial do respectivo valor.
2. Agravo desprovido.